Tribunal: STF
Processo: HC 186273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Crime de contrabando. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Pena pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6. TESE TRAZIDA SOMENTE NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 
    1. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, nos moldes dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 3º, do RISTJ, que a divergência jurisprudencial seja demonstrada mediante a descrição das circunstâncias que identificam ou que assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles e o devido cotejo analítico entre o arresto recorrido e o paradigma. A simples transcrição de ementas não serve à comprovação de divergência jurisprudencial.
    2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.
    PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. MOMENTO ADEQUADO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Tendo o tribunal a quo, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluído que, a despeito de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, nada obsta que arque com a pena de prestação pecuniária a ele atribuída, desconstituir tal premissa demandaria em incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado na via especial, ut Súmula 7/STJ.
    2. O momento de verificação de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal. O Tribunal estadual, utilizando-se do instituto do emendatio libelli, reenquadrou a conduta para os tipos penais previstos no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 399/1968, dando parcial provimento à apelação do Ministério Público e negando provimento à apelação da defesa, fixando a pena em 2 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.
    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial. O Min. Jorge Mussi, ao analisar o REsp 1.857.040, conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
          (i) “o Tribunal de segunda instância, modificando o entendimento da sentença, considerou a quantidade apreendida de maços de cigarro para valorar negativamente as circunstâncias do crime, majorando a pena-base na proporção de 1 (um) mês para cada 30 mil maços de cigarro”;
          (ii) “fica evidente a clara afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que uma expressiva quantidade de maços de cigarro é elemento ordinário ao tipo penal em análise (descaminho)”;
          (iii) “é evidente a desproporcionalidade na dosimetria feita pelo Tribunal de segunda instância, uma vez que não poderia ter aumentado tanto a pena-base se baseando somente em 1 (uma) circunstância judicial negativa”;
          (iv) “a pena de multa aplicada está desproporcional à situação econômico-financeira do paciente. Isso porque, é assistido pela Defensoria Pública o que já faz presumir que seja pessoa hipossuficiente, sem condições de arcar com um valor pecuniário alto”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. De início, verifico que as alegações da defesa acerca da fixação da pena-base não foram apreciadas pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Com efeito, “os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 185.641, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Ainda: o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de reconhecer a incapacidade econômica do paciente para adimplir a prestação pecuniária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 185.234, Rel. Min. Luiz Fux.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator